Tribunal: TJMT
Processo: 0013975-42.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013975-42.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON GAMA DE MELO - CPF: 039.210.141-66 (EMBARGANTE), DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.381.821-46 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), LUCIENE DA COSTA SANTOS - CPF: 019.477.581-01 (EMBARGANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCOS SOUSA SILVA - CPF: 046.535.461-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), NATIELY COSTA TOLEDO - CPF: 058.122.781-64 (ASSISTENTE), ANA KAROLINA RONDON CARDOSO - CPF: 065.153.351-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ATONIEL QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.380.001-15 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Tráfico de drogas com participação de adolescente. Alegações de omissão, obscuridade, contradição e erro de fato. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões objetivas. Cadeia contínua de flagrância. Prova técnica e prova oral devidamente valoradas. Majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Detração penal e regime inicial. Rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que conheceu os recursos defensivos e lhes deu parcial provimento, com manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

2. As insurgências sustentam, em síntese, omissão, obscuridade, contradição e erro de fato quanto à legalidade do ingresso policial em domicílio, à valoração da prova técnica e do conjunto probatório, à manutenção da causa de aumento relativa à participação de adolescente, à não incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como à detração penal e ao regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da (i)legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se houve omissão, obscuridade ou contradição na apreciação da prova técnica e do conjunto probatório relativo à materialidade e à autoria; (iii) estabelecer se há vício na manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar se existe contradição entre a não incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e o afastamento do delito de associação para o tráfico; e (v) saber se houve omissão quanto à detração penal e à definição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato. As teses deduzidas revelam, em grande parte, inconformismo com a solução jurídica já adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita do art. 619 do Código de Processo Penal.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legalidade do ingresso domiciliar. A motivação assentou-se em informação concreta repassada via CIOSP, confirmação do veículo indicado, apreensão de drogas no primeiro endereço, identificação de novo ponto de guarda do entorpecente e localização do imóvel vinculado aos embargantes, tudo em sequência fática contínua e em contexto de flagrante delito permanente, o que caracterizou fundadas razões objetivas.

6. Não há omissão na valoração da prova técnica e da prova oral. O acórdão apreciou todo o conteúdo do caderno investigativo, que revelaram a prova da materialidade e os indícios de autoria, estes confirmados pela prova judicial, diante dos depoimentos policiais cotejados com as apreensões sucessivas, com os valores em espécie, com as anotações relacionadas ao tráfico e com as declarações da adolescente. A ausência de apreensão direta de droga com um dos embargantes não afasta a responsabilização, porque o julgado reconheceu contexto de coautoria e vínculo funcional com a cadeia de guarda, circulação e distribuição do entorpecente.

7. Não se verifica vício quanto à incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. A menoridade da adolescente envolvida foi reputada comprovada por elementos idôneos constantes dos autos. Sua participação na dinâmica delitiva foi reconhecida a partir da guarda do entorpecente, do repasse da droga e da indicação do endereço relacionado aos demais envolvidos.

8. Não há omissão ou contradição na negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O acórdão embargado não promoveu absolvição nem afastamento do delito de associação para o tráfico, porque esse desfecho já constava da sentença de primeiro grau. Além disso, a matéria relativa à minorante não foi objeto de devolução específica nas apelações. De todo modo, subsistiram fundamentos autônomos para sua inaplicabilidade, notadamente os maus antecedentes e a reincidência dos embargantes.

9. Não há omissão relevante quanto à detração penal e ao regime inicial. A matéria não foi devolvida especificamente nas razões de apelação. Ainda que superado esse óbice, o abatimento indicado pela defesa não alteraria o regime inicial, porque remanesce fundamento autônomo para a manutenção do regime fechado, consistente nos maus antecedentes. A aferição da detração mostra-se mais adequada no âmbito da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que enfrenta, de forma motivada, a legalidade do ingresso domiciliar sem mandado com base em fundadas razões objetivas e cadeia contínua de flagrância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova técnica e da prova oral já examinadas no julgamento da apelação. 3. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 subsiste quando a menoridade e a participação da adolescente na dinâmica do tráfico estão demonstradas por elementos idôneos dos autos. 4. Não há contradição na negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando subsistem fundamentos autônomos, como maus antecedentes e reincidência, e a matéria não foi devolvida especificamente no recurso anterior. 5. A discussão sobre detração penal não autoriza acolhimento dos embargos quando não devolvida oportunamente e quando o abatimento pretendido não modifica o regime inicial, sem prejuízo de exame na execução penal.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 42; CPP, arts. 240, 303, 387, § 2º, 580 e 619; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35, 40, VI, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Tema n. 280; STJ, Súmula n. 74; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1003539-04.2021.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Luciene da Costa Santos
e
Marcos Sousa Silva
em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal nos autos da apelação criminal n. 0013975-42.2019.8.11.0002, no qual, por unanimidade, foram conhecidos os recursos defensivos e parcialmente providos, com preservação, contudo, da condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas com participação de adolescente (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI).

Em sua peça recursal (Id. 352131871),
Luciene da Costa Santos
sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no aresto embargado. Afirma, como tese principal, que o acórdão não enfrentou adequadamente a alegada ausência de “fundadas razões” para o ingresso policial em seu domicílio, tampouco a inexistência de prova escrita, testemunhal ou audiovisual apta a demonstrar consentimento livre e válido para a entrada dos agentes estatais no imóvel, o que, segundo defende, contaminaria a licitude da prova produzida.

Aduz, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico e, ao mesmo tempo, negar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em fundamentos que reputa incompatíveis com a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Acrescenta que há omissão na valoração da prova técnica produzida nos autos, bem como quanto à aplicação da detração penal e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, invocando, para tanto, o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o artigo 42 do Código Penal e os enunciados sumulares pertinentes.

Sustenta, outrossim, a ocorrência de contradição e erro de fato no acórdão embargado ao manter a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não haveria nos autos prova idônea e segura acerca do vínculo da adolescente com a embargante.

Ao final, requer o conhecimento e integral acolhimento dos aclaratórios, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão, para: a) reconhecer a nulidade da prova decorrente do ingresso domiciliar, diante da alegada ausência de fundadas razões e de consentimento válido, com a consequente desconsideração dos elementos probatórios daí derivados; b) afastar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de inexistência de prova idônea acerca da menoridade e da efetiva participação de adolescente na empreitada delitiva; c) proceder à adequada valoração da prova técnica constante dos autos; e d) aplicar a detração penal, com a correspondente revisão do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e da legislação de regência.

Por sua vez,
Marcos Sousa Silva
, igualmente com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, alega em suas irresignativas (Id. 352185865) que o acórdão contém obscuridades, contradições e omissões que impedem a exata compreensão do suporte jurídico-probatório adotado pela Câmara.

Sustenta, inicialmente, a necessidade de integração do julgado quanto ao fundamento efetivamente acolhido para reputar lícitas as diligências domiciliares, afirmando haver tensão entre a fundamentação externada em sessão e a constante do voto escrito, especialmente quanto à distinção entre a exigência de fundadas razões objetivas e a mera invocação da natureza permanente do crime.

Aduz, ainda, omissão e obscuridade quanto à valoração das declarações atribuídas a adolescente Elizabeth, inclusive no tocante à sua origem extrajudicial e ao alcance jurídico conferido pelo colegiado a tais elementos, bem como quanto ao tratamento dispensado ao depoimento judicial de Natiely Costa Toledo e aos critérios utilizados para a prevalência dos relatos policiais. Acrescenta que o acórdão não delimitou com precisão qual elemento concreto seria suficiente para vinculá-lo ao delito, notadamente diante da alegação de que se encontrava custodiado à época dos fatos, nem individualizou o documento efetivamente considerado para a comprovação da menoridade de Elizabeth, para fins de incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com manifestação expressa sobre todos esses pontos, e para que, supridos os vícios, sejam extraídas as consequências jurídicas cabíveis.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pela
rejeição
de ambos os embargos de declaração, consignando, em síntese, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Destaca, ainda, que as teses deduzidas pelos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incabível na via estreita dos aclaratórios, razão pela qual opina pela rejeição dos recursos. (Id. 357848890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Luciene da Costa Santos
e
Marcos Sousa Silva
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que conheceu dos recursos de apelação e lhes deu parcial provimento.

Por oportuno, transcrevo o aresto:

“Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas com participação de adolescente (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI). Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Ingresso policial amparado em fundadas razões, delito permanente e cadeia contínua de flagrância. Provas válidas. Materialidade e autoria comprovadas por laudo, apreensões e relatos policiais harmônicos. Coautoria e materialidade comunicável. envolvimento direto de adolescente na guarda e entrega do entorpecente. Dosimetria readequada por proporcionalidade (Lei de Drogas, art. 42) e parâmetros jurisprudenciais. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com penas fixadas em regime inicial fechado.

2. Fato relevante. Apreensão de 26,820 kg de maconha e 1,1 g de cocaína em endereços sucessivos vinculados aos apelantes e à adolescente, após acionamento via CIOSP, visualização do veículo indicado e diligências encadeadas.

3. Pedidos recursais. Nulidade por violação de domicílio, absolvição por insuficiência probatória, ausência de materialidade, afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei Antidrogas, redução da pena-base e reconhecimento do § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e, sucessivamente, regime menos gravoso.

II. Questão em discussão

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio a macular as provas colhidas; (ii) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação, à vista da alegação de que os relatos policiais seriam isolados; (iii) aferir se a ausência de apreensão direta de droga com um dos apelantes afasta a materialidade em relação a ele; (iv) estabelecer se está configurada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (v) redimensionar a pena-base segundo o art. 42 da Lei de Drogas e parâmetros de proporcionalidade; e (vi) verificar a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a adequação do regime inicial.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de violação de domicílio é rejeitada. O ingresso policial decorre de notícia específica via CIOSP, confirmação in loco do veículo descrito, apreensão de drogas no primeiro endereço e diligências sequenciais em contexto de flagrante de crime permanente, com motivação objetiva controlável (CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 303; STF, Tema 280).

6. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo pericial que atestou maconha e cocaína nas quantidades descritas. A ausência de apreensão direta de droga com um dos indivíduos não afasta a materialidade em relação a ele, diante do vínculo demonstrado com os demais coautores e da apreensão com outro integrante (comunicabilidade em coautoria).

7. A autoria se confirma por depoimentos policiais firmes e coerentes nas duas fases e pelos elementos objetivos (volumosa apreensão, dinheiro e anotações), o que afasta a tese de prova insuficiente. A palavra policial, quando harmônica com o conjunto, é idônea. Enunciado n. 8, TJ/MT.

8. A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 se mantém. A adolescente guardava grande quantidade de maconha, repassava entorpecente e indicou endereço vinculado aos apelantes, evidenciando seu envolvimento e vínculo direto com os demais na empreitada criminosa.

9. Readequação da pena. A quantidade de drogas justifica exasperação acima das frações mínimas, porém não autoriza dobrar a pena-base. Adota-se acréscimo de 1/4 pela elevada quantidade de maconha. (Lei n. 11.343/2006, art. 42) e, quando cabível, 1/6 pelas demais circunstâncias judiciais, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

10. Diante da situação dos apelantes, uns com maus antecedentes e outro reincidente, torna-se inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, bem como fica mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos, apenas para readequar as reprimendas basilares.

Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é válido em crime permanente quando amparado em fundadas razões objetivas e em cadeia contínua de flagrância. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudo e apreensões são suficientes para sustentar a condenação. 3. A ausência de apreensão direta com um coautor não afasta a materialidade quando demonstrado o vínculo com o grupo e a apreensão com corréu. 4. Configura-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando há participação direta de adolescente na guarda e distribuição do entorpecente. 5. A exasperação da pena-base deve observar o art. 42 da Lei de Drogas com proporcionalidade, não se justificando dobra do mínimo pelo só quantitativo apreendido. 6. O § 4º do art. 33 não incide quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas, a reincidência ou maus antecedentes. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0013975-42.2019.8.11.0002, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 4.3.2026).

Em síntese, a embargante
Luciene da Costa Santos
sustenta a ocorrência de omissões, contradições e erro de fato no julgado, notadamente quanto à legalidade do ingresso domiciliar, à valoração da prova técnica, à manutenção da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 e à aplicação da detração penal e definição do regime inicial de cumprimento da pena.

De igual modo, o embargante
Marcos Sousa Silva
alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, especialmente no tocante à fundamentação adotada para reconhecer a licitude da entrada dos agentes estatais no domicílio, à valoração dos elementos probatórios – com destaque para declarações extrajudiciais e depoimentos colhidos em juízo – e à individualização de sua conduta, bem como à incidência da referida causa de aumento.

De início, cumpre delimitar que a presente análise, neste momento, cinge-se exclusivamente à alegação comum deduzida por ambos os embargantes, atinente à suposta omissão do acórdão quanto à legalidade do ingresso domiciliar, sob o argumento de inexistência de fundadas razões e de ausência de individualização das circunstâncias fáticas aptas a justificar a medida.

Antes, porém, importa consignar, ainda que de forma breve, que tal insurgência sequer foi objeto de devolução específica nas razões recursais de
Marcos Sousa Silva
por ocasião da apelação criminal (Id. 219176304), o que, em princípio, já afastaria a alegação de omissão quanto a ponto não suscitado oportunamente, ao menos em relação a este embargante.

De toda sorte, e por se tratar de tese comum também suscitada pela embargante
Luciene da Costa Santos
, passa-se ao exame conjunto da matéria.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa, com base em reconstrução fática detalhada e cronologicamente encadeada da atuação policial, afastando a tese de ingresso arbitrário no domicílio.

Com efeito, conforme expressamente consignado no voto condutor, a diligência teve início a partir de informação específica repassada via CIOSP, no próprio dia dos fatos, indicando que, em determinada residência situada na Rua 15 de Novembro, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande, estaria ocorrendo o carregamento de entorpecentes em um veículo VW Gol, cor branca, placa AOQ-9566.

De posse dessa notícia concreta, as equipes do grupo de apoio do 4º Batalhão deslocaram-se imediatamente ao local indicado, onde lograram confirmar,
in loco
, a presença do veículo descrito, circunstância que conferiu verossimilhança à informação inicial e legitimou o prosseguimento da diligência.

Ato contínuo, os policiais ingressaram na residência, ocasião em que localizaram os indivíduos Wellington Gama de Melo e Ana Karolina Rondon Cardoso, bem como apreenderam três tabletes de substância análoga à maconha, porção de cocaína e apetrechos típicos do tráfico.

Na sequência, ainda no desenvolvimento da mesma operação e em contexto de flagrância, o próprio Wellington indicou que havia adquirido a droga de uma mulher localizada no bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá, o que ensejou o imediato deslocamento das equipes até o segundo endereço.

No local, identificado como residência de Elizabeth Souza Silva, foram localizados vinte tabletes de maconha, além de anotações vinculadas à atividade ilícita, tendo a adolescente informado que apenas guardava e repassava o entorpecente, indicando, ainda, o nome de “
Marcos
” como responsável pela droga e fornecendo o endereço a ele vinculado.

A partir dessas informações, obtidas no curso da mesma diligência e imediatamente corroboradas por apreensões sucessivas, os policiais deslocaram-se até o terceiro endereço, vinculado a
Marcos
, onde encontraram
Luciene da Costa Santos
e Natiely Costa Toledo, sendo apreendidos valores em espécie (R$ 3.100,00) e porções de substância entorpecente.

Veja-se, portanto, que o ingresso no domicílio da embargante
Luciene
, a qual era convivente de
Marcos
, não decorreu de iniciativa isolada, tampouco de suspeita genérica ou denúncia desacompanhada de confirmação. Ao contrário, como expressamente consignado no voto condutor, inclusive de fácil leitura e compreensão, foi o resultado de uma cadeia contínua de flagrância, iniciada por informação concreta, confirmada no primeiro endereço, aprofundada com apreensões no segundo imóvel e culminando na identificação do terceiro ponto de armazenamento e circulação de drogas.

Essa sequência fática — denúncia específica, confirmação do veículo, apreensão inicial, indicação do fornecedor, nova apreensão significativa e identificação do elo subsequente — foi expressamente valorada no acórdão como configuradora de fundadas razões objetivas, aptas a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata. O voto condutor delineou, passo a passo, o desenvolvimento da diligência, demonstrando que a atuação policial se deu em contexto de flagrante delito de natureza permanente, com elementos concretos previamente verificados e sucessivamente confirmados.

Diante desse cenário, não há falar em ausência de individualização das circunstâncias fáticas, tampouco em omissão do acórdão quanto ao ponto.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão da conclusão jurídica adotada por esta Câmara, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Assim, não há cogitar, novamente, em violação de domicílio.

Em prossecução, ambos os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ou obscuridade (segundo
Marcos Sousa Silva
) no exame da prova técnica e do conjunto fático-probatório, afirmando, em essência, que a condenação não se ampararia em elementos seguros e juridicamente idôneos, seja porque
Marcos Sousa Silva
não foi flagrado na posse direta de entorpecentes, seja porque
Luciene da Costa Santos
nega envolvimento com a mercancia, seja, ainda, porque a valoração conferida às declarações dos policiais militares e aos elementos colhidos no curso da diligência não corresponderia, segundo suas óticas, ao que efetivamente consta dos autos.

Novamente, sem razão.

Não há, no ponto, qualquer omissão a ser suprida. O que se observa é que o acórdão enfrentou, de forma clara, concatenada e suficiente, tanto a prova técnica quanto a prova oral e os demais dados objetivos do processo, chegando, ao final, à conclusão de que a materialidade e a autoria estavam demonstradas de maneira segura. A insurgência defensiva, portanto, não se dirige propriamente a uma lacuna do julgado, mas à conclusão valorativa que dele emergiu, circunstância que, como cediço, não autoriza a oposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal para nova apreciação do mérito.

No que se refere, de início, à materialidade delitiva, o voto condutor foi explícito ao consignar que ela se encontra amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e, sobretudo, pelo laudo pericial, todos devidamente indicados no corpo do aresto. Consta, com precisão, que foram apreendidos 26,820 kg de maconha e 1,1 g de cocaína, distribuídos entre os endereços sucessivamente alcançados pela diligência policial, em exata correspondência com a narrativa acusatória. Não se trata, pois, de afirmação genérica ou de mera reprodução da sentença, mas de expressa valoração de documentação técnica idônea, produzida nos autos, apta a comprovar a existência material do delito de tráfico.

Daí já se percebe que não procede a alegação de omissão quanto à prova material do delito. Houve referência direta aos documentos técnicos comprobatórios da natureza e da quantidade da droga apreendida, além de seu enquadramento dentro da dinâmica fática reconstruída a partir da atuação policial.

Também não prospera a objeção, suscitada especialmente em favor de
Marcos Sousa Silva
, de que a ausência de apreensão direta de substância entorpecente em sua posse pessoal afastaria a materialidade ou, ao menos, inviabilizaria a manutenção da condenação em relação a ele. Essa questão, igualmente, foi enfrentada no acórdão. Assentou-se, com acerto, que, em delitos de tráfico de drogas praticados em contexto de coautoria, não é imprescindível que todos os agentes sejam surpreendidos portando fisicamente a substância ilícita, desde que demonstrado, por outros elementos seguros, o vínculo funcional com a cadeia de guarda, distribuição e comando da atividade criminosa. O julgado, nesse ponto, valeu-se inclusive de orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito quando delineada sua ligação com outros integrantes responsáveis pela guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito.

Esse fundamento não é lateral, nem acessório. Ele incide diretamente sobre uma das teses recursais centrais e foi expressamente utilizado para afastá-la. Portanto, a alegação de omissão, nesse particular, não resiste à simples leitura do acórdão.

Passando à autoria, o voto condutor também não deixou margem à alegação de ausência de enfrentamento. As defesas, em pleito comum, sustentaram que a condenação estaria alicerçada em meras declarações de policiais, sem qualquer suporte corroborativo, de modo que deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

O acórdão, porém, rechaçou essa leitura, demonstrando que a prova oral não era isolada, tampouco desconectada dos elementos materiais colhidos. Ao contrário, os relatos dos policiais militares Jefferson Fraga da Silva e Luciano Karim Jabra Ramos foram analisados em cotejo com a dinâmica das apreensões sucessivas, com os valores em espécie encontrados, com as anotações associadas ao tráfico e com as próprias declarações prestadas pela adolescente Elizabeth Souza Silva ainda na fase inquisitorial.

E aqui convém sublinhar um ponto importante: o acórdão não conferiu valor absoluto, automático ou apriorístico à palavra policial. O que fez foi reconhecer sua idoneidade no caso concreto, justamente porque se tratava de relatos coerentes entre si, convergentes nas duas fases da persecução e em harmonia com os dados objetivos dos autos.

Trata-se de juízo típico de valoração probatória, amplamente admitido pela jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal, cujo Enunciado n. 8, recordado no voto condutor, admite a aptidão dos depoimentos policiais para fundamentar a condenação quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório. Não houve, portanto, omissão; houve análise explícita, com adoção de orientação jurídica precisa e aderente aos fatos.

As declarações do policial militar Jefferson Fraga da Silva foram particularmente relevantes, porque reconstruíram a sequência lógica da atuação policial desde o primeiro acionamento, passando pela abordagem de Wellington, pela indicação do endereço no Parque Cuiabá, pela localização da adolescente guardando a droga, até a chegada ao imóvel vinculado a Luciene e Marcos.

Não se tratou, assim, de mero relato unilateral e desancorado, mas de narrativa acompanhada de concretos resultados materiais, progressivamente confirmados pela própria operação.

Do mesmo modo, o policial militar Luciano Karim Jabra Ramos confirmou, em juízo, a mesma cadeia de eventos: abordagem inicial do veículo, descoberta da droga, deslocamento ao segundo imóvel, localização do restante do entorpecente, obtenção de informações sobre o fluxo do dinheiro e chegada à residência relacionada à embargante Luciene.

Essa convergência é precisamente o oposto da fragilidade alegada pelas defesas.

Além dos relatos policiais, o voto condutor também valorizou as declarações da adolescente Elizabeth Souza Silva. E aqui igualmente não há omissão. O acórdão não ignorou que ela buscou, em Juízo, atenuar parcialmente a responsabilidade dos embargantes ou justificar determinados apontamentos feitos aos policiais. Ainda assim, destacou que, mesmo nessa versão parcialmente exculpatória, subsistiram dados altamente relevantes: a admissão de que guardava grande quantidade de maconha em sua casa; a informação de que Wellington havia ido até ali e retirado parte da droga pouco antes da chegada da polícia; e a indicação do imóvel de Luciene como local em que haveria dinheiro relacionado à dinâmica criminosa. Esses pontos, longe de favorecerem integralmente a defesa, reforçavam a coerência global do enredo acusatório, sobretudo porque parte de seu conteúdo foi objetivamente confirmada pelas apreensões subsequentes.

Nesse passo, é importante enfrentar a observação defensiva referente ao uso da expressão “tios” em relação a Elizabeth. Pouco importa, juridicamente, se Luciene não era tia consanguínea da adolescente. O dado essencial é que o vínculo familiar ou de convivência era visível, ao menos em relação a Marcos, e que, por decorrência da relação estável com ele, Luciene podia ser designada, em linguagem corrente, como “tia”, sem que disso se extraia qualquer consequência autônoma para a afirmação da autoria. O emprego dessa expressão não constituiu premissa decisiva da condenação, nem serviu de fundamento exclusivo para a responsabilização penal. Tratou-se apenas de forma relacional de identificação pessoal utilizada nos depoimentos, em nada confundível com prova de autoria ou com requisito típico do delito.

Logo, tentar desqualificar o acórdão por esse aspecto semântico constitui desvio argumentativo incapaz de comprometer a estrutura racional do julgado.

Também as negativas de autoria dos próprios embargantes foram expressamente consideradas. O acórdão rememorou que Luciene, em ambas as fases processuais, negou a prática criminosa e imputou aos policiais atuação abusiva, afirmando, em síntese, que os agentes teriam chegado ao imóvel com uma mala e agido com violência. Marcos, por sua vez, negou traficar drogas de dentro do sistema prisional, declarou desconhecer os demais envolvidos e minimizou ou afastou qualquer contato atual com a adolescente. O julgado, todavia, concluiu que essas versões não encontravam amparo no restante do conjunto probatório. Não se trata de omissão, portanto, mas de rejeição fundamentada da tese defensiva.

Aliás, o acórdão também rechaçou, ainda que de forma implícita e suficiente, a tentativa de descredibilização das forças de segurança lançada nas razões de apelação de ambos os embargantes, nas quais a defesa buscou invalidar a palavra dos agentes estatais com alusões genéricas a corrupção e a fatos desabonadores de ordem ampla. Nada, porém, foi concretamente produzido para demonstrar que aqueles policiais, no caso específico dos autos, tivessem agido com intuito de perseguição, falsificação narrativa ou interesse espúrio em prejudicar o embargante. A ausência de qualquer indício concreto de mácula funcional ou motivação ilegítima foi corretamente sopesada pelo acórdão ao prestigiar os relatos dos agentes, sobretudo diante de sua compatibilidade com as apreensões e com a sequência dos fatos.

Outra observação merece registro. As defesas parecem supor que o acórdão somente seria completo se reproduzisse e analisasse exaustivamente cada declaração prestada por todas as testemunhas ou informantes, inclusive aquelas alinhadas à versão defensiva. Tal premissa é juridicamente incorreta. Não há exigência de que o órgão julgador faça inventário integral e analítico de toda a prova oral para que o pronunciamento seja válido. O que se exige é que explicite, de forma suficientemente motivada, as razões pelas quais considera determinado conjunto probatório apto a sustentar sua convicção. E isso foi feito.

Sob essa perspectiva, a circunstância de o acórdão não haver transcrito ou aprofundado, por exemplo, as declarações de Natiely Costa Toledo, não configura omissão. A decisão embargada deixou claro que reputou suficientes, para a manutenção do édito condenatório, os depoimentos policiais corroborados pelos elementos materiais, tal como já reconhecido na sentença. Não se impunha, portanto, nova incursão exaustiva sobre todos os relatos defensivos, especialmente quando incapazes de neutralizar a robustez da prova acusatória acolhida como prevalente.

Ainda sob o prisma da autoria, o acórdão também enfatizou que o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza de tipo misto alternativo, consumando-se com qualquer das condutas nucleares ali previstas — guardar, trazer consigo, ter em depósito, transportar, entre outras — desde que inseridas em contexto de mercancia.

Essa observação afasta a leitura excessivamente estreita da tese defensiva, segundo a qual somente a apreensão direta na posse física do agente autorizaria a condenação. No caso dos autos, a prova revelou um sistema de armazenamento, repasse, circulação e comando da droga, com pluralidade de agentes desempenhando funções complementares. Foi essa engrenagem, e não um ato isolado, que o acórdão reconheceu como devidamente comprovada.

Em suma, o acórdão embargado apreciou a prova técnica, examinou a materialidade, enfrentou a tese de ausência de apreensão direta com Marcos, valorou de forma fundamentada os depoimentos dos policiais, cotejou-os com as declarações da adolescente Elizabeth, considerou as negativas dos corréus e concluiu, com base em raciocínio lógico e aderente aos autos, que havia um conjunto fático-probatório robusto, convergente e suficiente à manutenção da condenação. Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido.

O que novamente se verifica é tentativa de rediscutir a força persuasiva dos elementos probatórios e de substituir o juízo valorativo já realizado pelo colegiado por outro mais conveniente às pretensões defensivas. Essa providência, todavia, extrapola os limites do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Por essas razões, rejeitam-se os embargos de declaração também neste ponto.

Igualmente, não há falar em omissão, contradição, erro de fato, obscuridade ou qualquer outro vício em relação à aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

De início, cumpre consignar que a comprovação da menoridade, para fins de incidência da majorante em exame, não se restringe à apresentação de certidão de nascimento ou documento de identidade, podendo ser demonstrada por outros meios idôneos dotados de fé pública, desde que aptos a evidenciar, com segurança, a condição etária do agente.

Nesse sentido, este próprio Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento do recurso de apelação criminal n. 1003539-04.2021.8.11.0045, já assentou que a prova da menoridade pode ser extraída, por exemplo, da qualificação constante de boletim de ocorrência e dos registros policiais.

Destaco o aresto:

“(...)
De acordo com a linha intelectiva contida na Súmula 74/STJ, a comprovação da menoridade requer prova hábil, o que pode ser compreendido que não se restringe à apresentação de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, a exemplo da qualificação perante a autoridade policial, que inclusive determinou a abertura de procedimentos relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente para apurar o envolvimento do infrator na atividade ilícita da traficância (...)”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1003539-04.2021.8.11.0045, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 22.11.2022).

No caso concreto, a menoridade da adolescente Elizabeth Souza Silva está devidamente comprovada nos autos por múltiplos elementos convergentes.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência (Id. 219176186, pp. 7-9), consta sua qualificação completa, com registro de data de nascimento e indicação expressa de que possuía 17 anos à época dos fatos. Tal informação foi reiterada nos termos de declarações prestadas na fase inquisitorial, nos quais novamente se consignou sua idade e condição de adolescente (Id. 219176186, pp. 23-24).

Não bastasse, a própria sentença condenatória reconheceu, de forma expressa,
“o envolvimento da adolescente Elizabeth Souza Silva, de 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos (id. 60090013 – p. 23/24), na prática do espúrio comércio restou devidamente demonstrado”
(Id. 219176300, p. 41), o que implica dizer que o douto Magistrado singular bem observou essa particularidade.

Portanto, não há qualquer lacuna probatória quanto à menoridade, tampouco ausência de documentação idônea. Ao revés, há registro formal em documento público, reiterado ao longo da persecução penal e não infirmado por qualquer elemento concreto produzido pela defesa.

Superada a questão da comprovação etária, igualmente não prospera a alegação de inexistência de participação da adolescente na dinâmica delitiva.

O acórdão foi categórico ao consignar que Elizabeth exercia função concreta e relevante na cadeia do tráfico, atuando na guarda e no repasse do entorpecente. Restou demonstrado que em sua residência foram localizados cerca de vinte tabletes de maconha, acondicionados em mala, além de anotações vinculadas à atividade ilícita.

Ademais, conforme devidamente destacado no voto condutor, o corréu Wellington havia retirado parte da droga daquele local momentos antes da chegada da equipe policial, o que evidencia, de forma inequívoca, a utilização do imóvel da adolescente como ponto de armazenamento e distribuição.

Some-se a isso o fato de que a própria Elizabeth indicou o endereço vinculado aos demais envolvidos, contribuindo diretamente para a continuidade da diligência e para a descoberta dos demais núcleos da atividade criminosa, o que reforça sua inserção funcional na empreitada delitiva.

Sua atuação, portanto, revela participação efetiva e consciente, ainda que em nível operacional, suficiente para atrair a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Dessa forma, o que se evidencia, mais uma vez, é a tentativa de rediscussão da valoração do conjunto probatório e de substituição do juízo de convencimento firmado por esta Câmara, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Assim, rejeitam-se os aclaratórios também neste ponto.

Prosseguindo, por outra vertente, a embargante Luciene da Costa Santos aduz que o julgado teria incorrido em contradição ao afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico e, ao mesmo tempo, negar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sob fundamentos que reputa incompatíveis.

A insurgência, contudo, não procede.

Primeiramente, observa-se que há evidente impropriedade na premissa adotada pela embargante. Isso porque, em momento algum, o acórdão embargado promoveu absolvição ou afastamento do delito de associação para o tráfico. Tal desfecho já havia sido reconhecido na sentença de primeiro grau, sendo certo que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, impõe-se a preservação desse capítulo, por força da vedação à
reformatio in pejus
.

Logo, não há qualquer contradição interna no acórdão, porquanto não houve, no âmbito do julgamento colegiado, reexame ou modificação desse ponto específico.

De outro lado, cumpre registrar que a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 sequer foi objeto de insurgência específica nas razões recursais das apelações interpostas por ambos os embargantes, o que, novamente, afasta a alegação de omissão ou contradição, na medida em que não se pode exigir do órgão julgador manifestação sobre matéria que não lhe foi devolvida.

Ainda assim, verifica-se que o acórdão não incorreu em negativa autônoma ou inovadora da minorante.

Ao contrário, limitou-se a manter a conclusão já adotada na sentença, consignando, de forma expressa, a inaplicabilidade da benesse, especialmente em razão dos maus antecedentes da embargante
Luciene da Costa Santos
e da reincidência do embargante
Marcos Sousa Silva
, circunstâncias que, por si sós, já constituem óbice à incidência da referida causa de diminuição.

Ademais, apenas a título de reforço argumentativo, destacou-se no voto condutor que o contexto fático evidenciava dedicação à atividade criminosa, revelada pelo
modus operandi
estruturado dos envolvidos, para o armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Registre-se, ainda, que a única intervenção promovida pelo acórdão no âmbito da dosimetria consistiu na readequação das penas-base, por extensão de benefício concedido ao corréu Wellington Gama de Melo, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, sem qualquer alteração quanto à inaplicabilidade da minorante.

Dessa forma, sem maiores digressões, verifica-se que a negativa da incidência da causa de diminuição não decorreu de qualquer contradição introduzida pelo acórdão, tampouco de fundamentação incompatível com o afastamento do delito de associação, mas sim da manutenção de fundamentos autônomos e juridicamente suficientes, já reconhecidos na sentença condenatória.

Por fim, cumpre enfatizar que a existência de maus antecedentes e, sobretudo, a reincidência, consubstanciada em condenação penal transitada em julgado, constituem, por si sós, fatores aptos a obstar a incidência da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante disso, inexistindo omissão, contradição ou erro de fato, rejeitam-se os embargos de declaração também neste tocante.

Por fim, a embargante
Luciene da Costa Santos
alega que há omissão quanto à aplicação da detração penal e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, invocando, para tanto, o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o artigo 42 do Código Penal e os enunciados sumulares pertinentes.

Não menos descabida se apresenta tal insurgência.

De início, cumpre consignar que tais argumentos e pedidos não foram objeto de devolução específica nas razões do recurso de apelação, de modo que, novamente, não há falar em omissão quanto a ponto que não foi submetido à apreciação deste colegiado no momento oportuno.

De todo modo, ainda que se supere tal óbice, a pretensão não conduz a qualquer modificação prática no regime inicial de cumprimento da pena.

Isso porque, segundo a própria defesa técnica sustenta nos embargos, a sentenciada faria jus à detração de 334 dias. Ocorre que, por simples operação aritmética, considerando a reprimenda fixada no acórdão — 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão —, a eventual subtração desse período não implicaria, por si só, alteração do regime inicial.

Com efeito, ainda que, em tese, a pena fosse reconduzida a patamar inferior a 8 anos, subsistiria fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do regime mais gravoso, notadamente os maus antecedentes ostentados pela embargante, circunstância que autoriza, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação de regime inicial fechado.

Assim, a discussão acerca da detração, neste momento processual, mostra-se inócua para os fins pretendidos pela defesa, não havendo qualquer omissão relevante a ser suprida.

De mais a mais, a detração penal, embora possa ser considerada pelo juízo sentenciante, tem sua aferição mais adequada no âmbito da execução penal, competindo ao Juízo da Execução Criminal proceder ao cômputo do tempo de prisão provisória para fins de análise de benefícios executórios, à luz das informações atualizadas do cumprimento da pena.

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração também neste ponto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito os embargos de declaração
opostos por
Luciene da Costa Santos
e
Marcos Sousa Silva
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026